Tribunal: TJMT
Processo: 0017801-13.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017801-13.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ALAICE DOS SANTOS RUELIS - CPF: 004.949.561-51 (AGRAVANTE), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição e extinguido a execução fiscal movida contra os agravantes.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a prescrição tributária da cobrança de ICMS, discutindo-se o termo inicial do prazo e os efeitos da interrupção pelo ajuizamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição para a cobrança do crédito tributário ocorre em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

4. A constituição definitiva do crédito deu-se em 27/04/2010, iniciando-se a contagem do prazo prescricional, que se encerraria em 27/04/2015.

5. O ajuizamento da execução fiscal em 03/12/2014, antes do término do prazo prescricional, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

6. A citação válida, ocorrida em 02/07/2019, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme Súmula 392 do STJ, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O ajuizamento da execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo à data da distribuição, sendo a citação válida posterior suficiente para afastar a alegação de prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
p
or

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

contra decisão monocrática que
de
u provimento

ao recurso de
Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, para
retificar
a
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0017801-13.2014.8.11.0015 movida contra
EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2),
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC, provendo o recurso, declarando a inocorrência da decadência, determinando o regular pro
sseguimento do feito.

Aduz que

a contagem da prescrição se inicia na data do vencimento do crédito, que no presente caso, é 01/06/2009, data de vencimento da cobrança do ICMS, e a presente ação só foi ajuizada em 03/12/2014, mais de cinco anos após o início do prazo prescricional, ocasionando a incidência da prescrição no presente caso, e, acrescenta, que, mesmo que seja superado a tese acima, do início do prazo prescricional, e fosse considerado, para início de contagem da prescrição a data de 27/04/2010, também deve ser considerada prescrita, posto que na data da citação (02/07/2019) já havia se consumado a prescrição.

Sustenta que “
a citação não é suficiente para fazer retroagir a interrupção do prazo prescricional, devendo a citação ser válida e em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em análise. Tendo em vista que a citação no presente caso só ocorreu em 02/07/2019, após a consumação do prazo prescricional!
”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada
, para afastar a decadência e determinar o prosseguimento regular do feito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

T
r
ata-se de agravo interno interposto
EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

contra decisão monocrática que deu provimento

ao recurso de
Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para retificar a
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0017801-13.2014.8.11.0015 movida contra
EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2),
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC, provendo o recurso, declarando a inocorrência da decadência, determinando o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, em 03/12/2014, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n 2014/800, no valor de R$ 47.418,04 (quarenta e sete mil, quatrocentos e catorze reais e quatro centavos).

A inicial foi recebida em 03/02/2015, sendo determinado a citação via AR, que restou frutífera em 02/07/2019, e tendo a Fazenda Pública tomado ciência em 08/08/2019

A Fazenda Pública manifestou em 13/09/2019, requerendo penhora
on

line
.

Em 19/09/2019, o executado apresentou contestação, pugnando pela suspensão da execução, em razão de estar em recuperação judicial, acostando documentos comprobatórios, bem como o plano de recuperação judicial entre outros.

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública concorda com a suspensão da presente execução tão somente quanto à empresa, devendo o feito prosseguir em face dos sócios indicados na CDA.

O executado manifesta quanto a impugnação apresentada à exceção de
pre
executividade, sendo com isso, determinado vistas à Fazenda Pública, que permaneceu inerte, consoante certidão por meio do id 223292191.

Por fim, pelo Juízo a quo, em sentença proferida em 28/11/2023, reconheceu a prescrição tributária, extinguindo o direito
do
Fisco constituir o crédito tributário, com fulcro no
art
487, inciso II, do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a
parte

agrava
nte que, os crédito
s de ICMS cobrados na demanda
foram
alcançados pela
prescrição.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a c
onstituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de
cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
.
[...]”.
(STJ -
AgInt
no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui
cinco
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
,
como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em contrapartida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao se interpretar esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que exista a declaração, se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo
porque
deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In
casu
, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012,
DJe
de 18/6/2012.)

In
casu
,
não
restou demonstrado
nos autos de origem a declaração ou recolhimento pelo menos parcial d
o crédito tributário descrito na CDA executada, motivo pelo
qual
deve ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

Os créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorreram em 2009, e, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o termo inicial do prazo decadencial é 01/01/2010, tendo prazo final para constituição dos créditos, 01/01/2015, e, a CDA em comento, teve seus créditos constituídos em 2010, se deram dentro do prazo prescricional.

Nos termos do
art. 174 do CTN
, o prazo prescricional para a cobrança da dívida tributária é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No presente caso, a constituição definitiva ocorreu em 27/04/2010, iniciando-se o prazo prescricional, que se encerraria, em tese, em 27/04/2015.

Entretanto, o ajuizamento da execução fiscal em 03/12/2014, antes do término do prazo prescricional, interrompe a prescrição, conforme o disposto no
art. 174, parágrafo único, I, do CTN
.

Ademais, a citação válida realizada em 02/07/2019 reforça a continuidade da execução, pois, nos termos da
Súmula 392 do STJ
, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, afastando qualquer alegativa de prescrição intercorrente.

Dessa forma, os atos processuais praticados pela Fazenda Pública demonstram a ausência de inércia, havendo a devida tentativa de prosseguimento da cobrança do crédito tributário. Assim, é correta a decisão monocrática que determinou o prosseguimento do feito, uma vez que inexiste fundamento para o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025